Tribunal: TJES
Processo: 0012889-24.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. RASTREAMENTO DE VEÍCULO. ROUBO DE CARGA. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES ESTABELECIDOS. CULPA CONCORRENTE. LIMITE PARA VALOR DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE ENTRE O SERVIÇO E O QUANTUM PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Embora não possa ser atribuída a responsabilidade do fortuito à apelada, inegável que a célere tentativa de comunicação com o motorista após configurado o primeiro sinal de irregularidade auxiliaria na localização do veículo ou, ainda, na interrupção do sinistro.

II. Revela-se presente também a culpa concorrente da recorrente, uma vez que o cumprimento integral das obrigações em cada polo da relação potencialmente evitariam ou reduziriam o sinistro ocorrido, embora em diferentes proporções (80% para a contratante e 20% para a contratada).

III. Não há nulidade na previsão contratual estabelece quantia máxima para arbitramento de indenização, tendo em vista que, conforme expresso no contrato, o serviço da apelada não é, tampouco substitui, o de uma seguradora.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012889-24.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI
APELADO: OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA.
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012889-24.2018.8.08.0012

APELANTE: TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI

APELADO: OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO S/A

JUÍZA DE DIREITO: DRA. KATIA TORIBIO LAGHI LARANJA

RELATORA:
DES
ª
.
SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI
em face de sentença proferida em ação indenizatória por danos de ordem moral e material, ajuizada face a
OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO S/A,
a qual julgou improcedentes os pedidos da Recorrente.

Em suas razões recursais, arguiu que (i) contratou junto à ré prestação de serviços de Rastreamento de Veículo mediante a utilização do Software Rastrear@, por prazo indeterminado; (ii) o serviço contratado tem como principal objetivo atender à exigência de sua seguradora e, secundariamente, atender as exigências das seguradoras contratadas pelos PROPRIETÁRIOS DA CARGA (Embarcador), a envolver a cobertura decorrente de furto ou roubo; (iii) em 01/02/2018 a autora recebeu da ré/recorrida comunicado de ocorrência de sinistro informando que o veículo IVECO STRALISHD 450S38T – PLACAS MQF-4448 – ANO 2004/2005 e o Reboque A.GUERRA de placas MAW-0500 – ano 1996/1997, que estavam acoplados, teriam sido roubados com toda mercadoria que estava sendo transportada pela autora, de propriedade da Chocolates Garoto S/A; (iv) a Chocolates Garoto, solicitou os relatórios de rastreamento do trajeto, e por meio do setor de Gerenciamento de Risco da empresa, apurou o descumprimento das regras contidas no seu plano de gerenciamento de risco, devido à negligência da ré/recorrida durante o monitoramento da viagem, o que inviabilizou a cobertura do prejuízo pela Seguradora, imputando à Autora-Apelante o pagamento de R$ 435.785,92 (quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos); (v) o fato de a Autora-Recorrente não ter provado que encaminhou o plano de gerenciamento de risco da Chocolates Garoto, não retira a obrigação contratual da Recorrida/Open Tech em cumprir com o seu próprio plano de gerenciamento de risco, a atender as necessidades de segurança dos transportes realizados pela Recorrente/Transfinal; (vi) afirmando que a Apelada falhou na prestação de seu serviço, requer o reembolsado do prejuízo material no valor de R$ 610.170,72, sendo R$ 442.149,72 referente ao prejuízo assumidos pela autora junto a Chocolates Garoto, além de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), referente ao prejuízo material causado com a perda veículo Reboque A.GUERRA de placas MAW-0500, devidamente atualizados pelo INCP.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

Ab initio
, para melhor compreensão dos fatos, cumpre destacar, conforme narrativa da inicial, que a parte autora/apelante Transfinal iniciou um transporte de carga da Chocolates Garoto, sob monitoramento da empresa apelada Open Tech.

Ocorre que, no decurso do trajeto, o motorista fora surpreendido por ladrões, os quais levaram o caminhão e toda a carga constante nele.

Nesse teor, a recorrente alega que a contratada não cumpriu com os seus deveres previamente estabelecidos – como bloqueio de combustível e/ou comunicação em caso de parada irregular. Sendo que, em seus termos, se tais medidas fossem adotadas em tempo oportuno, quando constatada irregularidade no transporte, o sinistro poderia ter sido evitado.

Diante do exposto, cumpre ressaltar o que, de fato, fora acordado entre as partes.

Para tanto, observa-se o contrato anexo às fls. 175 – 185, o qual explica em que se esteia o serviço de rastreamento contratado, vejamos:

1.2 Rastreamento consiste na hospedagem do sinal do equipamento embarcado no veículo cuja atividade tem, por fim, acompanhar o posicionamento dos veículos de transporte de carga pelo GPS, informando aos operadores em intervalos pré-definidos, onde e como o veículo se encontra, ou seja, é o serviço de acompanhamento remoto dos veículos partindo-se de informações e dados da Contratante, contemplados em um Plano de Gerenciamento de Risco (PGR) específico.

Nesse caminho, convém salientar que o serviço de rastreamento contratado consiste em uma
segurança a mais
para o transporte de cargas, portanto, não detém todos os artifícios necessários para garantir 100% de eficácia de todos os trajetos, uma vez que não tem o condão de afastar eventuais sinistros, fato que fica claramente demonstrado nos termos da cláusula quarta do pacto supracitado, a saber:

“
O presente serviço, conforme dispõe a Cláusula Primeira, objetiva
minimizar o risco
de incidência de crimes contra o patrimônio, sofridos pelas unidades de transporte e, ainda,
dificultar
a ação dos marginais,
não sendo em momento algum, garantida a infalibilidade ou prometida pela Contratada a total segurança dos carregamentos e/ou a não ocorrência dos delitos de furto, roubo ou desvio de carga.
”

À luz dos fatos expostos, de logo registro que, tal como o Magistrado sentenciante, não vislumbro total razão no alegado pela apelante, uma vez que, em meu sentir, esta pretende atribuir uma culpabilidade desproporcional à recorrida.

No entanto, encontro ponto para reforma da sentença, conforme exporei abaixo.

Consoante previsto no contrato e amplamente abordado pelas partes, as medidas de rastreamento adotadas variam conforme o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) da contratante ou, ainda, da empresa da qual provém a carga.

No caso em apreço, além do PGR acordado entre as partes, destaca-se que a empresa Chocolates Garoto detinha um plano próprio, o qual, inclusive, apresentava normas mais específicas e rígidas quanto ao transporte e seu monitoramento.

Desse modo, destaca-se ser exigível que a empresa de rastreamento cumpra integralmente o PGR adotado, não obstante a apresentação de tal documento seja ônus, por óbvio, da transportadora, a qual realiza contato direto com as empresas embarcadoras, no caso, a Chocolates Garoto.

Sobre tal ponto, guardou especial razão o juízo
a quo
quando reconheceu que a apelante falhou com a sua obrigação de apresentar à Empresa de Rastreamento o Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) da Garoto, não havendo comprovação nos autos de que o fez.

Portanto, há uma premissa inexorável no caso presente, qual seja, a Transfinal não apresentou à Open Tech o PGR que lhe era exigido pela Embarcadora, do que decorre a consequência lógica de que não poderia a Transportadora exigir da Empresa de Rastreamento a adoção de medidas ali previstas, visando a segurança do transporte.

Entretanto, ressalto que tal realidade não exclui todo o dever contratual da apelada, uma vez que há o Plano de Risco genérico da transportadora (disponível às fls. 416 – 449), que deveria ser devidamente observado, inclusive no que refere às responsabilidades inerentes à contratante.

Partindo, então, desse contexto, consoante a narrativa dos autos e relatórios anexos (fls. 244 – 290), fora comunicado pelo preposto da Transportadora o início da viagem às 17h53min do dia 31/01/2018 – embora o veículo já estivesse carregado desde meados da tarde e parado para abastecimento, o que constitui uma violação do plano de segurança.

Entre as 19h59min e as 20h07min ocorreu uma parada irregular, porquanto não prevista no PGR, momento em que o roubo teve início, parada esta que, mesmo irregular, não ensejou comunicação entre o motorista e a empresa rastreadora, como previsto.

Após tal evento, registros demonstram que o transporte transcorreu normalmente, até o momento em que ocorreu outra parada não programada às 23h26min, seguida da perda de sinal pela ré/apelada às 23h29min.

Em decorrência de tais fatos, ou seja, após a perda do sinal do veículo, alguns comandos foram enviados pela responsável pelo rastreamento, quais sejam: ligar sirene/desligar sirene, temporizador, solicitar posição via satélite e ligar bloqueio – sendo que permearam no período compreendido entre as 00h08min e as 03h35min do dia 01/02/2018. No entanto, como explicitado, o sinal do veículo fora cortado, muito provavelmente pelos responsáveis pelo roubo, de modo que os comandos, apesar de enviados, não foram correspondidos.

O contato com a contratante, por outra via, somente ocorreu na manhã do dia 01/02/2018.

Diante do exposto, vislumbro que a contratada Open Tech não cumpriu com todos os seus encargos, haja vista a omissão quando das paradas não programadas, a mora em comunicar a apelante acerca da perda de comunicação, bem como a demora para contatar as autoridades competentes, conforme estabelecem os itens “c” e “e” da cláusula terceira do contrato, que versam:

“
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da Contratada:

[...]

c) Notificar a Contratante após o recebimento da comunicação e confirmação da ocorrência do sinistro.

[...]

e) Providenciar serviço de pronta-resposta para o atendimento emergencial externo quanto houver fatos que justifiquem tal atuação, obedecendo aos critérios e valores estabelecidos na Cláusula Primeira, item “g” e Cláusula Quinta, item 5.4;”

Destaca-se que a empresa não efetuou contato com o motorista quando ocorreu a primeira parada inesperada, o que deveria ter levado a efeito após receber o alerta, nos termos do item “d” da cláusula terceira do contrato (fl.180) supracitado.

Ressalto que, embora tenha informado em defesa que não suspeitou pela continuidade do trajeto esperado, bem como pela rapidez da parada, era seu dever, consoante os preceitos do contrato e do PGR, confirmar as razões do ocorrido.

Nesse caminhar, apesar de não se poder atribuir a responsabilidade do fortuito à apelada, inegável que a célere tentativa de comunicação com o motorista após configurado o primeiro sinal de irregularidade auxiliaria na localização do veículo ou, ainda, na interrupção do sinistro.

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Outrossim, apesar do exposto acima, não se deve ignorar que a contratante Transfinal tampouco cumpriu com todos os seus deveres contratuais, de modo a dificultar o trabalho que deveria ser exercido pela contratada.

Notadamente a parada não programada, que acabou dando ensejo ao roubo, aumentou significativamente o risco a que sujeito o transporte, pois a prévia determinação de locais de parada, parte integrante do plano de gerenciamento de riscos, tem a sua razão de ser.

Logo, do descumprimento de tal regra, não se pode furtar a Transfinal.

Nos termos da programa de gerenciamento de risco à fl. 426:

“O não cumprimento das regras contidas neste PGR pelo motor
ista gera alto número de alertas, dificultando a atuação da central e a manutenção da operação. Razão pela qual, cumpre ao contratante, acompanhar o desempenho do motorista e providenciar as medidas corretivas que forem necessárias.
”

Dentre as omissões, identifica-se a não comunicação acerca das paradas não previstas e suas razões, o aviso tardio sobre o início da viagem, além da não realização de
checklists
dos sensores antes do trajeto, devendo ser salientado, que todas essas medidas encontram-se previstas no contrato e no PGR discutidos.

Portanto, apesar de configurada a negligência da ré/apelada Open Tech, revela-se presente também a culpa concorrente da recorrente Transfinal para o resultado final indesejado do transporte da carga.

Nessa esteira, concluo que o cumprimento integral das obrigações em cada polo da relação, potencialmente evitaria ou reduziria o risco do sinistro, embora em diferentes proporções, quais sejam 80% para a contratante a 20% para a contratada.

Justifico tal divisão por considerar que o agir negligente da apelante fora
determinante
para viabilização do roubo, havendo claras disposições contratuais sobre a dependência, para pleno funcionamento do serviço de rastreio, do cumprimento pleno, pela transportadora, dos seus deveres de informar acerca de cada parada e seu respectivo fator motivador.

Por outro lado, não se pode ignorar o agir comissivo da Open Tech, o qual
contribuiu
, em menor medida, para a resposta já tardia dos sistemas de segurança, inviabilizando um possível contorno da situação de risco vivenciada.

Registro, nesse passo, haver o enquadramento do caso em apreço à hipótese prevista no artigo 945 do Código Civil, que assim versa:

“Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano
.”

Sobre o tema, decidira esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CAMINHÕES PARADOS SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA – COLISÃO TRASEIRA POR OUTRO CAMINHÃO – DESATENÇÃO DO CONDUTOR – CULPA CONCORRENTE – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – INCOMPATIBILIDADE COM A EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE UMA SÓ VEZ – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – NECESSIDADE DE SE INAUGURAR A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PRETENSÕES AUTORAIS ACOLHIDAS EM PARTE – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. [...] 8.
Na hipótese dos autos,
a culpa concorrente se manifesta porquanto há um confronto entre a culpa do agente causador do dano (caminhão que colidiu na traseira de outro) e a conduta do condutor do caminhão
que parou em lugar inapropriado e sem sinalização,
de maneira que o evento danoso somente se concretizou devido ao comportamento culposo de ambos envolvidos.
9. Os fatos narrados e o conjunto probatório acostado aos autos permitem concluir que tanto o condutor do veículo em que estava o apelante Vagner Dona e o condutor do caminhão da empresa apelada concorreram para o evento danoso, falhando ambos os condutores em seu dever de cautela e no cumprimento das normas gerais de circulação e conduta estabelecidas pelo Código Brasileiro de Trânsito, deve-se reconhecer a hipótese de culpa concorrente e, assim, manter a sentença apelada nesse ponto. 10. Tendo sido determinada à empresa apelante a constituição de capital, é incompatível que também se determine à mesma o pagamento da indenização a título de pensão alimentícia de uma só vez. 11. Pendente, ainda, de recurso com efeito suspensivo, a alegação do apelante Vagner Dona de que se deve determinar a forma de constituição do capital somente poderá ser exigida na fase de cumprimento de sentença.
12. Atribuída a culpa concorrente aos partícipes do evento danoso, não restam dúvidas de que as pretensões formuladas na petição inicial restaram parcialmente atendidas, na medida em que não somente o quantum indenizatório foi reduzido à metade, de acordo com a responsabilidade atribuída à empresa demanda/apelante, mas também a própria causa de pedir – alegação de culpa exclusiva – foi reclassificada para a configuração de culpa concorrente.
Sucumbência recíproca configurada. 13. Recursos desprovidos. (TJES, Apelação Cível, 0000212-70.2011.8.08.0023, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 12/09/2023)

No âmbito do valor de indenização, destaco haver previsão contratual expressa que estabelece como quantia máxima para arbitramento de indenização em casos com o dos autos,
“cinquenta vezes o valor mensal efetivamente cobrado pelo monitoramento e rastreamento individual do veículo sinistrado”
, a qual deve ser observada.

Destaco não encontrar razão na arguição de nulidade de tal cláusula, vertida pela Transfinal sob o argumento de
“desvantagem exagerada”
.

Ora, é imperioso que se tenha em mente que o serviço de rastreamento não pode ser confundido com um seguro do transporte, mas sim, como dito de início, um redutor de riscos, não podendo a Empresa de rastreamento responsabilizar-se por eventual roubo da cara e do caminhão, salvo quando tenha contribuído dolosamente para os fatos, o que não se vislumbra na hipótese concreta.

Veja-se que essa mesma “desvantagem exagerada” alegada, se caracterizaria em desfavor da Open Tech se acolhida a pretensão de torna a Empresa de Rastreamento seguradora de toda carga transportada.

Ademais, viável e razoável a vinculação de eventual de indenização ao valor mensal pago pelo serviço.

A recorrente pretende obter de uma empresa de rastreamento, a qual pagava mensalmente valor inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), uma indenização que ultrapassa o valor de meio milhão de reais, fitando responsabilizá-la integralmente por obrigação que nunca assumiu.

A desproporção é evidente, o que legitima a cláusula contratual de limitação de responsabilidade.

Ademais, é preciso destacar ser a Transfinal empresa atuante no mercado há anos, de conhecido gabarito, portanto, Empresa que não pode alegar surpresa na fixação de tal cláusula limitadora em contratos da espécie, não havendo nenhuma espécie de hipossuficiência que justifique, agora, sua insurgência quanto a cláusula que tomou o devido conhecimento prévio à assinatura do contrato, com ela assentindo.

Nessa linha, arbitro como valor de indenização a título de perdas e danos 20% (vinte por cento) do teto estabelecido em contrato, em razão da proporção da culpa da apelada, devendo tal
quantum

ser monetariamente corrigido desde o efetivo prejuízo e no qual incidirá juros de mora pela SELIC desde a citação, momento em que será vedada a cumulação com a correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Dessa forma,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente o pleito inicial, reconhecendo a existência de culpa concorrente, impondo à Requerida-Apelada o dever indenizatório das perdas e danos da Autora-Apelante, no valor de 20% (vinte por cento) do teto estabelecido em contrato, com incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora pela SELIC desde a citação, momento em que será vedada a cumulação com a correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Haja vista a mínima sucumbência da parte Recorrida, dada a gama de pedidos vertido na exordial e a procedência diminuta de seu pleito principal, condeno a Autora-Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do proveito econômico obtido pela Requerida-Apelada.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente o pleito inicial, reconhecendo a existência de culpa concorrente, impondo à Requerida-Apelada o dever indenizatório das perdas e danos da Autora-Apelante, no valor de 20% (vinte por cento) do teto estabelecido em contrato, com incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora pela SELIC desde a citação, momento em que será vedada a cumulação com a correção monetária, sob pena de bis in idem.
Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.